Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Arresto e indisponibilidade de bens. Legitimidade da vítima. Perigo da demora.
1 – O ofendido tem legitimidade para requerer medida de arresto de bens do patrimônio do investigado, antes de recebida a denúncia, para garantir futura reparação do dano causado pela infração penal.
2 – Havendo evidências de perigo de dissipação do patrimônio do investigado, de modo a inviabilizar futura indenização à vítima de crime de estelionato, defere-se o arresto sobre bens do investigado e o bloqueio de valores até o limite do prejuízo sofrido, sobretudo se há notícias de que participa de organização criminosa envolvida com crimes de lavagem de dinheiro e os bens seriam produtos dos crimes que comete.
3 - Apelação provida.